Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-09.2020.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001031-09.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVON MANI - CPF: 616.350.141-15 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0035-38 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO.

M
ostra
-se
lícita a cobrança a título de recuperação de co
nsumo se
observado o procedimento administrativo para apurar a irregu
laridade no medidor de energia,
em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL,
e oportunizada ao consumidor
a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária
de energia.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0001031-09.2020.8.11.0055

Apelante
:
Ivon Mani

Apelada
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Ivon Mani

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, proposta por
Ivon Mani
em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Sentença: julgou improcedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$548,00, bem como indeferiu os danos morais. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação (Id.
197287681
)
: Suscita a necessidade de reforma de sentença, porquanto afirma que não foi realizada perícia no medidor.

Alega que o TOI é insuficiente para provar o vício no relógio medidor, afirma ser prova produzida de forma unilateral sem o crivo do contraditório e ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento de Danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
197287685
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Ivon Mani

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, proposta por
Ivon Mani
em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Sentença: julgou improcedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$548,00, bem como indeferiu os danos morais. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação ou, ainda, saber se é caso de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nota-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 197287660) foi devidamente assinado pela parte autora, que foi cientificada acerca das irregularidades no medidor.

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade.

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, de modo que é crível sustentar o ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 333, inc. II, do CPC. Portanto, a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível.
Hipótese em que comprovada a fraude no medidor de energia elétrica e o aumento no consumo após a regularização do aparelho, sendo que no caso concreto dos autos existe a menção de que a pessoa que acompanhou a inspeção "
RECUSOU
-SE A
ASSINAR
" o Termo de Ocorrência de Irregularidade (
TOI
) das fls. 44/45. Ou seja, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como do previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
Entendimento da jurisprudência dominante do TJ/RS. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO, COM BASE NO ART. 557, "CAPUT", DO CPC, EM RAZÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.(Apelação Cível, Nº 70072174485, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 15-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - AUTO RELIGAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EMISSÃO DO TOI – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (TJMT - N.U 1009605-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Por fim, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar.

Na sentença, o Juízo consignou:

“Inicialmente, a despeito do requerimento de realização de perícia no medidor de energia da autora, reputo inviável sua realização ante a natureza do desvio de energia, que é externo ao medidor, conforme TOI e relatório fotográfico apresentado no id. 102866551 e id. 102864289, não havendo qualquer imputação de irregularidade no medidor, bastando para o julgamento do presente feito a análise do termo de ocorrência, relatório fotográfico e memorial descritivo dos valores apurados e recuperados. ”

A produção de demais provas em nada contribuirá para aclarar os fatos, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos artigos 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,pericialou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024